Tribunal: TJES
Processo: 5000826-18.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000826-18.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DAVID QUINTAS BENINCA
APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO. AFASTADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. TEMA 1.034, STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
N
ão obstante a insurgência apresentada, não
se
verific
a
elementos que induzam a intempestividade do apelo adesivo apresentado.

2)
É uníssona a jurisprudência quanto a legitimidade ativa do beneficiário do plano de saúde para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador, sendo, inclusive, o entendimento acima o externado na Súmula nº 101, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

3)
São nulas, em observância do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam regras díspares para beneficiários ativos e inativos de mesmo plano, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a condenação da empresa de saúde a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor. Inteligência do Tema 1.034, do STJ.

4)
De acordo com a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal “
impõe-se a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores vertidos à requerida o reajuste realizado em desacordo com a regramento legal, observando-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, §3º, IV do CC
” - (TJDF; APC nº 07100.37-41.2021.8.07.0001, Relª. Desª. LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, DJ 3.4.2023), não havendo que se retroagir tal prazo ao tempo do ajuizamento de ação extinta, por incompetência, perante ao Juizado Especial, sobretudo por sequer postulado algo diferente do definido na sentença.

5)
Recursos conhecidos e não providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A
e
JOSÉ DAVID QUINTAS BENINCÁ
contra a sentença (ID 3246375 – item 56) que, em sede de ação de revisão contratual com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
(i)
determinar que a seguradora cobre do recorrido/recorrente e seus dependentes valores de prêmio de plano de saúde em quantia idêntica aos valores pagos pelos funcionários em atividade, vinculados ao mesmo plano de saúde (ANS nº 400.691/99-7), admitindo-se reajustes, desde que praticados em paridade de condições e preço; e
(ii)
condenar a empresa em restituir ao recorrido/recorrente, de forma simples, os valores pagos a maior entre o prêmio de plano de saúde cobrado pelos beneficiários ativos e os valores cobrados da parte autora (ANS nº 400.691/99-7), considerando-se para o cálculo o subsídio do Banco Santander, dos últimos 3 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, além das prestações que venceram durante o trâmite processual.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dos recursos, verifico subsistir questão preliminar a ser analisada, a qual passo ao seu imediato enfrentamento.

1) P
RELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DA

APELAÇÃO ADESIVA

A apelante/apelada
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A
, no bojo das contrarrazões apresentadas (ID 3246399 – item 79), suscita a intempestividade do apelo interposto pela parte ex adversa.

Aduz, para tanto, que embora o apelante sustente que a intimação ocorreu somente em 09/06/2022, seu patrono registou ciência da sentença em 09/05/2022, de modo que o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso se iniciou em 10/05/2022, o qual findou-se em 31/05/2022, sendo, portanto, patente a intempestividade do recurso apresentado em 4 de julho de 2022.

Pois bem.

Nos termos do art. 997,
caput
, do CPC, “
cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais
”.

Acrescenta o § 2º, do referido regramento citado que “
o
recurso adesivo
fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte
” e, complementa o inciso I, “
será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto,
no prazo de que a parte dispõe para responder
”.

Conforme se infere da certidão (ID 3246383 – item 63), José David Quintas Beninca foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Da referida intimação apresentou, além das contrarrazões (ID 3246385 – item 65), apelação na forma adesiva (ID 3246389 – item 69),
ambas na data de 4 de julho de 2023
, os quais tiveram sua tempestividade reconhecida por meio de certidão - ID’s 3246390 (item 70) e 3246391 (item 71).

Se não bastasse, teve o causídico, ademais, o zelo de colacionar junto a comprovação da tempestividade do recurso adesivo apresentado, senão vejamos:

Dessa forma, não obstante a insurgência apresentada, não verifico elementos que induzam a intempestividade do apelo adesivo apresentado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada.

É como voto.

A
PELAÇÃO Nº 5000826-18.2021.8.08.0062

APELANTE/
APELADO
:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

APELADO/APELANTE
: JOSÉ DAVID QUINTAS BENINCÁ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

M
ÉRITO

Dito isso, passo ao exame conjunto das insurgências apresentadas pelas partes que, em suma, podem ser sintetizadas, em linhas gerais, quanto
(i)
a ilegitimidade ativa do autor para o ajuizamento da presente ação por se estar em voga plano de saúde coletivo firmado diretamente com o banco Santander
(ii)
a ausência de ilegalidade ou prática abusiva a ser coibida, seja porque os aumentos gradativos se efetivaram em decorrência de parcela monetária que o estipulante encontra-se deixando de pagar ou mesmo porque os requisitos para o reajuste por mudança por faixa etária estabelecidos são plenamente válidos; e
(iii)
a prescrição trienal das repetições de indébito, contadas da data de propositura do processo nº 0019511-38.2019.808.0545, ou seja, a restituição deve retroagir aos 3 anos anteriores à propositura da mencionada demanda (16/10/2019) – merecendo o recorrido se condenado a restituir os valores pagos a maior de 16/10/2016 até a presente data.

Fixada tal premissa, de plano, destaco ser uníssona a jurisprudência quanto a legitimidade ativa do beneficiário do plano de saúde para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador, sendo, inclusive, o entendimento acima o externado na Súmula nº 101, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Tal orientação, inclusive, encontra guarida na posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE ATIVA DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
.
O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas contratuais, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por caixa de assistência de categoria profissional
. De início, esclareça-se que há dois tipos. .de contratação de planos de saúde coletivos: o coletivo empresarial, o qual garante a assistência à saúde dos funcionários da empresa contratante em razão do vínculo empregatício ou estatutário, e o coletivo por adesão, contratado por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais. Por seu turno, a legitimidade exigida para o exercício do direito de ação depende, em regra, da relação jurídica de direito material havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como condição a titularidade de um direito ou interesse juridicamente protegido. Desse modo, para se aferir a legitimidade ativa ad causam do usuário de plano de saúde coletivo para postular a revisão judicial das cláusulas contratuais, revela-se necessário verificar a natureza jurídica das relações estabelecidas entre os diversos atores nesse contrato: usuários, estipulante e operadora de plano de saúde. Para tanto, faz-se necessário buscar amparo nos institutos do seguro de vida coletivo (art. 801 do CC/2002). Apesar de serem contratos distintos, as relações existentes entre as diferentes figuras do plano de saúde coletivo são similares às havidas entre as personagens do seguro de vida em grupo. Com efeito, leciona a doutrina que a vinculação entre o segurador e o grupo segurado é da mesma natureza do seguro de vida individual, tratando-se, portanto, de estipulação em favor de terceiro. Depreende-se, assim, que o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por sua vez, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Por fim, para os usuários, o estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não representando a operadora de plano de saúde. De acordo com o art. 436, parágrafo único, do CC/2002 (correspondente ao art. 1.098, parágrafo único, do CC/1916), na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação. Assim, na fase de execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa a ser também credor do promitente.
Ademais, os princípios gerais do contrato amparam ambos, beneficiário e estipulante, de modo que havendo no pacto cláusula abusiva ou ocorrendo fato que o onere excessivamente, não é vedado a nenhum dos envolvidos pedir a revisão da avença, mesmo porque, como cediço, as cláusulas contratuais devem obedecer a lei, a exemplo do CC ou do CDC. Além do mais, diante do interesse juridicamente protegido do usuário de plano de saúde, destinatário final dos serviços de assistência à saúde, o exercício do direito de ação não pode ser tolhido, sobretudo se ele busca eliminar eventual vício contratual (cláusula inválida) ou promover o equilíbrio econômico do contrato (discutir os valores e os reajustes de mensalidades)
. Precedente citado: AgRg no REsp 1.355.612-AL, Terceira Turma, DJe 23/9/2014. REsp 1.510.697-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/6/2015, DJe 15/6/2015. (
STJ
, REsp 1.510.697-SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em 9.6.2015 – Informativo 564).

E ainda:

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir que a
operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial
. Precedentes" (AgInt no REsp 1.684.124/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 12/9/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.789.666/SP, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 3.3.2021 – destaquei).

[...] Sob a exegese da jusrisprudência do TJES
O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante
. (TJES, Classe: Apelação, 24140008434, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016). (
TJES
, Aci 048140253500, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 17.1.2018 – destaquei).

DIREITO DOS CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR QUESTIONANDO OS REAJUSTES APLICADOS
. Sentença de procedência.
Recurso da operadora arguindo preliminar de ilegitimidade ativa
, prejudicial de prescrição e sustentando, no mérito, a legalidade dos reajustes implementados. Descabimento. -[...]
O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante
. [... ]- (RESP 1510697/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) (
TJRJ
; APL nº 0016563-02.2007.8.19.0202, Rel. Des.
NAGIB SLAIBI FILHO
, Sexta Câmara Cível, DJ 7.6.2022 – destaquei).

[...]
A ré sustentando, preliminarmente, que o autor não foi o estipulante do contrato, mas sim sua ex-empregadora, portanto carece ele de legitimidade ativa para discutir a validade e/ou modificações das cláusulas contratuais, devendo, portanto, o feito ser extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. 330, II c/c 485, VI do CPC. No mérito aduz a legalidade da alteração na forma de cobrança de taxa média para faixa etária, e das cláusulas contratuais, visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Inadmissibilidade.
Legitimidade ativa. Relação direta entre a fornecedora do plano de saúde e o consumidor
. Mérito que tampouco se acolhe. Sentença que muito bem dirimiu a lide. Situação que se enquandra, por analogia, ao artigo 13 da Lei nº 9.656/98. Autor idoso e em tratamento de doenças severas. Sentença que merece manutenção.
Preliminar rejeitada.

Recursos não providos.
(
TJSP
, AC 1103111-13.2019.8.26.0100, Rel. Des.
FABIO QUADROS
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 4.3.2022 – destaquei).

Verifica-se, portanto, não subsistir qualquer reparo a ser procedido na sentença no tocante ao afastamento da arguição de ilegitimidade ativa suscitada pela operadora do plano de saúde, no caso ora posto.

Superado este ponto, verifica-se que a presente demanda é pautada no fato de ser o apelado/apelante funcionário do Banco Santander S/A, por mais de 10 anos ininterruptos (1.7.2000 a 1.11.2013), sendo beneficiário de um seguro/plano de saúde coletivo dos funcionários do referido grupo bancário administrado pela empresa apelada Unimed Seguros Saúde S.A.

Assenta que não obstante ter aderido ao referido plano desde o dia 1.7.2000 e ter permanecido até 1º de novembro de 2013, sendo a partir dessa data transferido para o grupo dos aposentados, solicitou sua permanência no plano de saúde, por tempo indeterminado, tendo o pleito sido acatado com base no art. 31 da Lei n. 9.656/98.

Ocorre que a empresa seguradora passou a realizar reajustes exorbitantes, injustificados e em descompasso com os valores cobrados pelos planos de funcionários da ativa e modificando as condições de cobertura inicialmente pactuadas, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente ação.

Findada toda a instrução, foi
proferida sentença
que
julgou procedente
a pretensão autoral,
afastando
expressamente as arguições,
reiteradas em sede de recurso de apelação
, no sentido da
inexistência
de ilegalidade
, seja porque os
aumentos gradativos se efetivaram em decorrência de
parcela monetária que o estipulante encontra-se deixando de pagar
ou mesmo porque os
requisitos para o reajuste por mudança por faixa etária estabelecidos
são plenamente válidos
.

Assim, não obstante a densidade das arguições apresentadas pela empresa de saúde, entendo que não merece a sentença qualquer reparo neste ponto, na medida em que comprovado durante a instrução do feito um tratamento discriminatório entre beneficiários ativos e inativos.

Nesse sentido, visando melhor elucidar todos os pontos, colaciono breve trecho da sentença proferida, senão vejamos:

Pois bem, a Unimed junta, através do documento de ID 11076305,
cópia de aviso enviado pelo Banco Santander aos segurados, informando que a partir de novembro de 2013 os planos de saúde oferecidos aos ex-funcionários do Santander seriam cobrados conforme uma tabela por faixa etária e que durante 5 anos o referido banco manteria um subsídio de parte da mensalidade
, conforme tabela que acompanhou o aviso.

Consta no documento de ID 9703084 que através do aditivo nº 32 à “proposta de contratação ou condições particulares do produto Unimed Seguro Saúde Empresarial”, de 26 de junho de 2017,
passou-se a ser cobrado, a título de prêmio do seguro para os funcionários ativos, bem como para seus dependentes e agregados, os valores de R$ 322,04, R$ 613,52 e R$ 983,69 para os planos Plus II, Plus IV e Plus VI respectivamente
, não havendo nos autos os aditivos contratuais anteriores.

Verifica-se, pois, que para os
funcionários ativos é cobrado um valor médio único que independe da faixa etária do segurado
.

No entanto,
para os ex-funcionários, dependentes e agregados, os prêmios são cobrados mensalmente por faixa etária, conforme tabelas que constam nos supracitado aditivo de nº 32
.

Para a faixa etária do autor e seu cônjuge ao tempo do aditivo de nº 32, com vigência a partir de 1 de julho de 2017, que contava com 57 e 55 anos, os valores eram de R$ 742,35, R$ 1.268.09 e R$ 2.126,30, para os planos Plus II, Plus IV e Plus VI, respectivamente, para cada um.

Para sua filha dependente, que há época contava com 28 anos de idade (nascida em 05/06/1989, ID 9703080), os valores eram de R$ 225,08, R$ 384,47 e R$ 644,68, para os planos Plus II, Plus IV e Plus VI, respectivamente.

É notório o abuso por parte da empresa ré, tendo em vista que o tratamento discriminatório entre beneficiários ativos (funcionários, dependentes e agregados) e inativos (demitidos sem justa causa, aposentados, dependentes e agregados) não guarda consonância com o ordenamento pátrio
.

Isso porque,
ao aplicar método de cobrança por valor médio para os beneficiários ativos e método de cobrança por faixa etária para os beneficiários inativos a requerida criou distinção ilegal que vai de encontro a Lei de regência
(Lei 9.656/98) que, em seu art. 31, veda expressamente essa prática comercial adotada [...].

É justamente a discrepância de cobrança entre servidores ativos e inativos que se extrai do documento ID nº 3246281, ao prever que:

Desta forma, patente a afronta ao disposto no art. 31, da Lei nº 9.656/98, ao prever que “
ao aposentado
que
contribuir
para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício
, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário
,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

Não por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, por meio edição do
Tema 1.034
, assentou que “
o
art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento
e de
valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
”.

Ressalta-se, inclusive, permanecer hígido o referido entendimento fixado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMA CONDIÇÕES DOS ATIVOS
. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.818.487/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1º/2/2021), firmou a seguinte tese jurídica: "O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador" (Tema nº 1034). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.988.949/SP, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJ 16.3.2023 – destaquei).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RN ANS N. 279/2011. RN ANS N. 388/2022. CONTRATO COLETIVO. ATIVOS E INATIVOS (EX-EMPREGADOS, APOSENTADOS). TEMA REPETITIVO STJ N. 1.034. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ISONOMIA. 1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde, ressalvados o de autogestão. Súmula nº 608. [...] 3. Ao consumidor, empregado demitido sem justa causa ou ao aposentado, que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (Lei nº 9.656/98, 30 e 31; RN ANS n. 279/2011; e RN ANS n. 388/2022). 4. Embora os reajustes dos planos coletivos não sigam a sistemática estabelecida pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, a distinção entre o montante pago pelos segurados demitidos em justa causa ou inativos, bem como quaisquer outras diferenciações, sejam relativas à data de vencimento ou à instituição de cotas de coparticipação, que não tiverem alcançado também o grupo dos ativos, são indevidas. 5.
O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. (Tema 1.034, item b,. RESP 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021). 6.
Impõe-se a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores vertidos à requerida o reajuste realizado em desacordo com a regramento legal, observando-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, §3º, IV do CC
. 7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, com fundamento no disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC. 8. Negou-se provimento ao recurso. (
TJDF
; APC nº 07100.37-41.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
LEILA ARLANCH
, Sétima Turma Cível, DJ 3.4.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de obrigação de não fazer e repetição de indébito. Plano de assistência à Saúde COLETIVO. Funcionário aposentadO. Migração para plano destinado aos ex-empregados demitidos e exonerados sem justa causa e aposentados. Ausência de vedação legal. Disposição dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9656/98 que assegura as mesmas condições de cobertura, o que inclui a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos (Tema nº 1.034, STJ). Cobrança de valores diferenciados entre os planos dos funcionários ativos e inativos. Inadmissibilidade. Abusividade configurada. DIREITO DO AUTOR À MODALIDADE DE PRÊMIO MÉDIO, TAL COMO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. CONDENAÇÃO EM ressarciR os valores pagos a maior. Sucumbência DAS REQUERIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. RESP 1818487/SP. (
TJPR
; ApCiv nº 0084857-52.2019.8.16.0014, Rel. Des.
RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS
, Nona Câmara Cível, DJ 19.8.2022 – destaquei).

Dessa forma, tal como constou na sentença, são nulas, em observância do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam regras díspares para beneficiários de mesmo plano, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a condenação da empresa de saúde a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor.

Neste, ponto, inclusive, também não merece reparo a sentença ao assentar que a pretensão de repetição deverá “
limitar-se a
três anos anteriores à propositura da ação
. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação os valores relativos às mensalidades vencidas e pagas durante as fases de conhecimento e de execução, até o efetivo pagamento
”.

Tal determinação, inclusive, se encontra em plena sintonia com o atual posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
impõe-se a revisão das cláusulas contratuais e a devolução dos valores vertidos à requerida o reajuste realizado em desacordo com a regramento legal, observando-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, §3º, IV do CC
” - (
TJDF
; APC nº 07100.37-41.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
LEILA ARLANCH
, Sétima Turma Cível, DJ 3.4.2023), não havendo que se retroagir tal prazo ao tempo do ajuizamento de ação extinta, por incompetência, perante ao Juizado Especial, sobretudo por sequer postulado algo diferente do definido na sentença (vide item H da petição inicial – ID 3246271).

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A
em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados serão majorados de 10% para 12% (doze por cento).

Por sua vez, por não ter sido sucumbente em primeiro grau, deixo de fixar honorários recursais embora improvido o apelo adesivo de
JOSÉ DAVID QUINTAS BENINCÁ.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2023 às 12:25:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46065024042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR